Tribunal: TJPA
Processo: 0008377-77.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008377-77.2017.8.14.0040

APELANTE: ROMULO RANIELLE SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante,
apenas em relação ao delito do art. 244-B do ECA
, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V e 115, todos do Código Penal.

2 – A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte.

3 – RECURSO CONHECIDO, DECLARADA, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO PARCIAL E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente, apenas em relação ao delito do art. 244-B do ECA, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 115, todos do Código Penal e, no mérito, lhe negar provimento, mantendo a condenação e a pena imposta pelo delito de roubo majorado, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

RÔMULO RANIELLE SILVA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Parauapebas, que o condenou nos seguintes termos:

- Pelo delito de roubo majorado, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 32 dias multa;

- Pelo delito do art. 244-B do ECA, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

As penas foram somadas e foi determinado o regime inicial semiaberto para seu cumprimento (ID 16661131)
.

Em suas razões, pede que seja superada a súmula 231/STJ, para que a atenuante da confissão, já reconhecida, possa reduzir a pena referente ao delito de roubo para aquém do mínimo legal (ID 16661217).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 16661219).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pela

PRESCRIÇÃO acerca do crime de corrupção de menores, e pelo IMPROVIMENTO na reforma da dosimetria no delito de roubo majorado

(ID 17419504).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a denúncia apresentada pelo Ministério Público, que no dia 12/07/2017, por volta das 21h40min., a vítima Liciane estava sentada em frente a sua residência, quando foi abordada por dois sujeitos que estavam em uma motocicleta honra CG 150, ocasião em que os mesmo anunciaram o assalto, mediante grave ameaça, simulando estarem portando uma arma de fogo por debaixo da camisa, bem como afirmando que iriam atirar na vítima, caso a mesma olhasse para o rosto deles, tendo os sujeitos, em seguida, exigido que Liciane entregasse seu aparelho celular.

Após evadirem-se do local, os sujeitos abordaram a vítima Laiene, por volta de 22h, na rotatória próxima ao “shopping partage”, sendo que ao utilizarem o mesmo modus operandi, subtraíram uma bolsa contendo pertences pessoais de Laiene, tendo os sujeitos empreendido fuga do local em direção ao bairro cidade jardim.

Ato contínuo, os referidos sujeitos avistaram a vítima Juciane caminhando em via pública, mais precisamente na rua dos ipês, por volta de 23h quando decidiram abordá-la, momento em que anunciaram o assalto, mediante grave ameaça, afirmando que se caso a vítima não lhes entregasse seu aparelho celular, a mesma “iria morrer”, sendo que após a subtração do referido aparelho, os sujeitos evadiram-se do local na direção da rodovia PA 160.

Consta ainda que por volta de 00h20min. do dia posterior aos fatos, a vítima Maria estava caminhando em via pública, no bairro casas populares I, quando foi abordada pelos referidos sujeitos, os quais anunciaram o assalto, utilizando-se do mesmo modus operandi, e passaram a exigir que a vítima entregasse seu aparelho celular Samsung duos, evadindo-se do local logo em seguida.

Diante de tais ocorrências, uma guarnição da polícia militar foi acionada, ocasião em que passou a empreender diligencias a fim de capturar os assaltantes, tendo avistado dois sujeitos em uma motocicleta honda CG, com características semelhantes as descritas pelas vítimas, nas proximidades da “loja havan”, momento em que fizeram a abordagem dos referidos indivíduos, tendo sido encontrado em poder dos mesmos, 02 aparelhos celulares, sendo um da marca Samsung, e outro da marca lenovo, ambos desligados.

Ocorre que durante a abordagem policial, a vítima Laiene chegou no local e reconheceu os sujeitos como sendo aqueles que haviam lhe assaltado, razão pela a equipe deu voz de prisão aos sujeitos e os conduziu até a depol.

Cumpre destacar que perante a autoridade policial, todas as vítimas reconheceram o acusado RÔMULO como sendo o sujeito que estava pilotando a motocicleta, bem como reconheceram o adolescente identificado como sendo LUCAS, como sendo aquele que fazia a abordagem nas vítimas e anunciava o assalto.

Por fim, após receber voz de prisão, o acusado confessou a prática do crime em tela, bem como informou que os demais objetos roubados, estariam escondidos em uma rua paralela a rua de uma agência do banco do brasil, ocasião em que os policiais deslocaram-se até o local informado, tendo sido recuperado 03 bolsas femininas com os pertences jogadas no chão, bem como após revistas realizadas na residência do acusado, foram encontrados no local 03 aparelhos celulares.

São os fatos.

- DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE OFÍCIO:

Cumpre-me dizer que a punibilidade do recorrente,
em relação ao delito do art. 244-B do ECA
, se encontra fulminada pela prescrição, matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, o recorrente foi condenado ao delito do art. 244-B do ECA, à pena de 01 (um) ano de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A decisão transitou em julgado para a acusação, sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

O crime ocorreu no dia 12/07/2017, tendo a denúncia sido oferecida no dia 03/08/2017 (id nº 16661126), e recebida no dia 23/08/2017 (id nº 16661129). A sentença foi prolatada no dia 06/11/2020 (id nº 16661131).

A pena imposta ao recorrente prescreve em 04 (quatro) anos, consoante o previsto no art. 109, inciso V, do Códex Penal. No entanto, o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos (id nº 16661125), caindo pela metade o prazo prescricional, nos termos do art. 115 do CP.

Assim, entre a data do recebimento da denúncia (23/08/2017) e a publicação da sentença (06/11/2020), observa-se que transcorreu o lapso temporal superior a três anos, restando incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada in concreto, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante,
em relação ao delito do art. 244-B do ECA
, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

- MÉRITO. SÚMULA 231/STJ:

A defesa pede que seja afastada a súmula 231/STJ e a pena-base para o delito de roubo, já aplicada no mínimo legal pelo juízo, seja reduzida em decorrência da confissão reconhecida.

Ocorre que o próprio Supremo Tribunal Federal validou a referida súmula, ao julgar repercussão geral, bem como, ela segue firme no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal de Justiça Estadual que reconhece e aplica o enunciado, vejamos:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (destaquei) (STF, RE 597270 QO-RG / RS, REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 26/03/2009)

No Superior Tribunal de Justiça:

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL.

REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(
STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 2247850 / SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30/08/2023
)

Neste Sodalício:

“(...) sendo assente na jurisprudência pátria, que o reconhecimento de atenuantes não pode conduzir a pena provisória abaixo da mínima prevista para o tipo penal - Inteligência da Súmula nº 231 do STJ. (...)” (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0015609-03.2012.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Bitar, pub. 03/12/18)

“(...) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E REFORMA DA PENA. IMPROCEDENCIA. Ao delito do art. 240 do ECA, a magistrada aplicou pena base no mínimo legal (4 anos de reclusão), razão pela qual deixou de aplicar a atenuante de confissão. Sumula 231 do STJ. (...)” (TJPA. 3ª TDP, Apelação Penal n.º 0000214-69.2011.8.14.0121, Rel. Desa. Nazaré Gouveia, pub. Em 30/11/2018)

“(...) Não há que se falar em redução da pena intermediária, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. (...)” (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0000781-26.2017.8.14.0401, Rel. Des. Milton Nobre, pub. 31/10/18)

Dessa forma, não procede o pleito da defesa e não há qualquer desacerto na dosimetria da pena que mereça reparo.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente,
apenas

em relação ao delito do art. 244-B do ECA,
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 115, todos do Código Penal e, no mérito, lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/04/2024